Tribunal: TJMT
Processo: 1021723-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021723-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES
PACIENTE: ANDRE TONIAL, HELIO TONIAL
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico, DR. WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES, em favor de ANDRE TONIAL e HELIO TONIAL, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, na Representação por Prisão Preventiva no 1001023-13.2020.8.11.0088 no I.P. 42.4.2020.30080 (155/2020), pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal).
Afirma o impetrante, que os pacientes estão sendo injustamente acusados de perigosos e porem em risco a coletividade, todavia, se apresentaram por vontade própria perante a autoridade policial, visando esclarecer todos os fatos e estão colaborando com tudo que lhes foi solicitado.
Sustenta ainda que as testemunhas que depuseram em desfavor dos pacientes, faltaram com a verdade, imputando aos beneficiários, características de personalidade e representação social que não possuem.
Brada que os pacientes possuem predicados pessoais que lhes habilitam a aguardar em liberdade as investigações.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem em favor dos pacientes para aguardarem em liberdade, e na impossibilidade, seja substituída a prisão por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que o presente writ se trata de habeas corpus preventivo, visto não ter observado nos autos, o cumprimento da decisão que determinou a prisão preventiva dos pacientes.
Em uma primeira análise, observo que a irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Primeiramente, sustenta o impetrante que o fato de os pacientes terem se apresentado por vontade própria diante da autoridade policial para prestar todos os esclarecimentos, demonstra a ausência de condição para a perda de suas liberdades, ao menos nesse momento das investigações, bem como protesta que os depoimentos das testemunhas em desfavor dos beneficiários são inconsistentes e tendenciosos, não expressando a realidade dos fatos, tampouco da personalidade dos investigados e suas importâncias diante da sociedade local.
Para tanto, anexou aos autos, declarações de pessoas que conhecem os pacientes e participantes da comunidade local.
Nesse ponto, entendo que o habeas corpus não é o meio cabível para a discussão dessas temáticas trazidas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.
Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o enunciado n.o 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "incidente de resolução de demandas repetitivas" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.
No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
Exatamente em razão do rito sumário do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do ius ambulandi com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).
“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).
Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.
O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.
O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.”
Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:
“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).
“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)
Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no flagitum caso estivesse comprovada prima facie, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do writ constitucional.
Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para justificar a decretação da prisão dos pacientes (id. 62586487), tenho que a justificativa do juízo de origem para determinar a prisão preventiva dos beneficiários, caminhou no sentido dos indícios de autoria, o fato de os pacientes darem versões contrárias quando ouvidos, sobre o caso, bem como a questão de um deles portar uma arma de fogo e fazer apontamentos contraditórios ao justificar o saque em desfavor da vítima.
Continuou o magistrado de origem, esclarecendo que a comarca onde se deu o crime, é uma terra sem lei, onde o garimpo e outras atividades ilegais são realizados, sendo que os pacientes se valem do garimpo e de uma suposta imobiliária para a regularização de terras, possuindo influência na cidade, bem como o fato de as testemunhas temerem os beneficiários, acreditando que uma vez soltos, estes podem lhes fazer mal.
Assim, não constato ao menos por ora, qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação do magistrado ao decretar a prisão preventiva dos pacientes.
No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais dos pacientes não possuem força pra sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.
Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).
04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator